Tribunal: TJDFT
Processo: 0705698-68.2023.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-23
Data de publicação: 2023-12-01

Ementa:
DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (CRACK). PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ART. 42 DA LEI 11.343/2006. CRITÉRIO AUTÔNOMO. READEQUAÇÃO. APLICAÇÃO DA CAUSA DE AUMENTO DO § 4o DO ART. 33 DA LAD. REINCIDÊNCIA. REQUISITOS NÃO SATISFEITOS. BIS IN IDEM. INOCORRÊNCIA. REGIME INICIAL FECHADO MANTIDO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Inviável a absolvição pelo princípio da insignificância porque o crime de tráfico de drogas é de perigo presumido ou abstrato e a sua configuração independe da quantidade de droga comercializada. Precedentes do STF, STJ e TJDFT.
2. Segundo o art. 42 da Lei 11.343/2006, “o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”.
3. A natureza altamente nociva da droga apreendida em poder do acusado, qual seja, o crack, autoriza a exasperação da pena-base, tendo como base o critério estabelecido no art. 42 da Lei 11.343/2006 e de forma autônoma à circunstância judicial relativa às consequências do delito.
4. Na individualização da pena, observa-se a discricionariedade regrada, sendo amplamente aceito pela jurisprudência o critério de aumento de 1/8 (um oitavo) do intervalo entre a pena mínima e a máxima, para cada circunstância judicial valorada negativamente.
5. Não há falar em bis in idem na motivação que vedou a concessão do tráfico privilegiado, uma vez que tanto os antecedentes e quanto a reincidência além de se apresentarem como circunstância judicial e agravante, respectivamente, ambos projetam os seus efeitos além da primeira e segunda fases da dosimetria da pena, como para a determinação do regime prisional, substituição ou suspensão da pena, bem como para a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4o do art. 33 da Lei no 11.343/06, por força de determinação contida na própria legislação penal, tratando-se, portanto, de consequências jurídicas e legais distintas.
6. O § 2o do art. 33 do Código Penal estabelece diretrizes que norteiam a aplicação do regime inicial para cumprimento da pena restritiva de liberdade, sendo eles o quantum da pena e a reincidência, razão pela qual, na espécie, tratando-se de acusado reincidente, condenado a pena superior a quatro ano, imperiosa a manutenção do regime fechado.
7. Apelação criminal conhecida e não provida.